Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual foram fartamente examinadas e rechaçadas as teses dos Embargantes de aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, bem como de não reconhecimento da prescrição nestes autos com base no acórdão proferido no AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF.
3. Inexiste a omissão alegada, na medida em que, no acórdão embargado, restou explicitado que para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ ao presente caso, além do título executivo transitar em julgado antes de 17.03.2016, deve ser constatada a necessidade de apresentação de fichas financeiras para execução, o que não ocorreu na hipótese sob exame. 3.1. Quanto à alegação de ausência de litispendência entre a execução coletiva e o cumprimento individual de sentença coletiva, também ficou explanado no acórdão embargado que, ainda que os Apelantes/Embargantes argumentem que o presente cumprimento individual de sentença é independente do processo julgado no REsp 1.301.935/DF, o contexto fático a ser considerado é o mesmo, porquanto são pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial relativo à ação n. 59.888/96.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o julgado por razão de inconformidade.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.